Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EFEITO SUSPENSIVO. VEROSSIMILHANÇA AFASTADA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. PREECHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso dos autos não configurada a probabilidade do direito da agravante, afastada a concessão do efeito suspensivo do recurso.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro.

3. Ao contrário do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

4. No caso dos autos, resta demonstrado o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à agravada, caracterizado pelas várias e infrutíferas diligências efetuadas a fim de localizar bens penhoráveis, além da desconstituição da penhora dos diversos imóveis constritos em razão de não mais integrarem o patrimônio da agravante. Presentes, portanto, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica.

5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.